Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL DE TESTEMUNHA ADOLESCENTE. NATUREZA CAUTELAR. EXCEPCIONALIDADE. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE, NO CASO DOS AUTOS, AUTORIZAM A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei n.o 13.431/2017, buscando a proteção integral da criança e do adolescente e a redução dos efeitos da revitimização, determinou que, sempre que possível, a oitiva da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência seja realizada uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.
2. A lei visa a realização de uma única oitiva da vítima ou testemunha menor de idade, mas em juízo, por meio de produção antecipada de prova, porquanto aí se compatibilizam o devido processo legal, com as garantias inerentes à ampla defesa do acusado, e a preservação da vítima ou testemunha realçada na sua condição de pessoa em desenvolvimento.
3. A produção antecipada de prova, tratando-se de oitiva de criança ou adolescente, deve ser a regra, independentemente da idade da criança ou adolescente e da forma de violência, e não apenas nas hipóteses § 1o do artigo 11 da Lei no. 13.431/2017 (idade inferior a sete anos ou caso de violência sexual), havendo, inclusive, recomendação do CNJ para que esse procedimento passe a ser adotado com maior constância pelos Tribunais (Acórdão 1261906, 000168222201780700002, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 14/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Não se tratando de oitiva de criança em idade pré-escolar, de pessoa com deficiência intelectual ou casos de vulnerabilidade extrema da família, não há necessidade de que o depoimento especial seja precedido de estudo psicossocial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para que seja realizada a oitiva da testemunha adolescente, em produção antecipada de provas, na modalidade depoimento especial, sem necessidade de estudo psicossocial prévio.